Tribunal: TJDFT
Processo: 0712735-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0712735-54.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASBRAPP - ASSOCIACAO BRASILIENSE DE PERITOS PAPILOSCOPISTAS APELADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de antecipação tutela recursal deduzido pela autora no bojo das razões recursais apresentadas em face da r. sentença que julgou improcedente o pleito inaugural. Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada pela ASSOCIACAO BRASILIENSE DE PERITOS PAPILOSCOPISTAS – ASBRAPP em desfavor da FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA que objetiva, em suma, a manutenção do plano de saúde coletivo celebrado entre os litigantes. Alega a apelante o preenchimento dos requisitos para a concessão da medida de urgência, pois a descontinuidade do contrato prejudicará os beneficiários que estão em tratamento, bem como aqueles que necessitam de assistência médica, máxime em meio a uma pandemia mundial. Acrescenta, ainda, que a probabilidade do direito está comprovada, nos termos do direito à saúde previstos nos artigos. 5o, 196 e 197, da Constituição Federal e na Resolução da ANS n. 355/2014. É o relato do essencial. Não se olvida a possibilidade de pleitear a tutela de urgência em sede recursal, contudo, há que se verificar a presença dos requisitos para o seu deferimento. Dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo. Para a obtenção da tutela de urgência a parte deverá demonstrar o risco do perigo da demora e a probabilidade do direito vindicado. Tal providência reclama a presença de perigo em idênticos moldes ao elemento de risco exigido no sistema do CPC/1973, bem como a existência da plausibilidade do direito invocado, como meio de assegurar a eficácia do processo. O CPC/2015 unificou as providências urgentes e, segundo a doutrina o instituto da tutela de urgência prevista no artigo 300 reúne requisitos da medida cautelar e da antiga antecipação de tutela. Confira-se: Unificação das providências de urgência (medida cautelar e antecipação de tutela). A tutela de urgência contém em si características da medida cautelar e de uma das modalidades da antiga antecipação de tutela (necessidade de plausibilidade do direito e risco de dano irreparável ou de difícil reparação – CPC 300 caput), conforme o caso concreto que se apresente. Isso faz com que a concessão da tutela antecipada possa ter características que não possuía no CPC/1973, como, por exemplo, ser pedida de forma prévia ao processo principal (CPC 303 ). (in Comentários ao código de processo civil (livro eletrônico), Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, coordenadores. 1a edição em ebook baseada na 1a edição impressa. São Paulo: RT, 2015. Extraído de https://proview.thomsonreuters.com) Na espécie, porém, tenho que não se acham presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. A Resolução 195/2009 da Agência Nacional de Saúde Suplementar estabelece: Art. 17 As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes. Parágrafo único. Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias. (grifo nosso) Na espécie, a requerida encaminhou notificação à requerente em 21 de janeiro de 2020, informando o fim da vigência do contrato assistencial a partir de 23/04/2020 (ID 23662829). Como se vê, houve observância da comunicação prévia anterior a 60 (sessenta) dias. Sobre o tema, colha-se julgado deste egrégio Tribunal: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. ESTIPULANTE DO CONTRATO. RESCISÃO UNILATERAL. LEGALIDADE. PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 17 DA RESOLUÇÃO No 195/2009 DA ANS. PRAZO MÍNIMO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NOTIFICAÇÃO REGULAR. RESOLUÇÃO No 19/99 DO CONSELHO DE SAÚDE SUPLEMENTAR. OFERTA DE MIGRAÇÃO PARA PLANO INDIVIDUAL. NÃO COMERCIALIZAÇÃO DE PLANO INDIVIDUAL PELA OPERADORA. INVIABILIDADE DE MIGRAÇÃO PARA OUTRO PLANO COLETIVO. SENTENÇA REFORMADA. 1 - O plano de saúde coletivo, até mesmo por conter condições diferenciadas de contratação, embora seja também regido pelas disposições da Lei n° 9.656/98 e sujeite-se à fiscalização e às regulamentações editadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, não se submete a todos os regramentos dirigidos aos planos de saúde individuais e familiares. Assim, na linha da orientação jurisprudencial do STJ, as disposições do art. 13 da Lei no 9.656/98 regem os contratos de planos privados de assistência à saúde individual ou familiar, ficando excluídos de sua incidência os planos de saúde coletivos. 2 - A Resolução no 195/2009 da ANS, em seu artigo 17, parágrafo único, vigente à época, destaca a possibilidade de rescisão do contrato de plano de saúde coletivo, desde que expressamente prevista no ajuste e após o período de doze meses de vigência, precedida de notificação com antecedência mínima de sessenta dias. Na espécie, verifica-se que não foi a operadora do plano de saúde coletivo que promoveu a rescisão unilateral do contrato, mas sim a empresa estipulante. Não bastasse isso, as notificações quanto à rescisão unilateral do pacto foram devidamente formalizadas pela empresa estipulante, não se evidenciando ilegalidade ou abusividade na resilição do contrato em si. 3 - A rescisão do plano de saúde coletivo não implica o desamparo absoluto dos empregados que dele se beneficiavam, haja vista que a Resolução no 19/99 do Conselho de Saúde Suplementar, em seu artigo 2o, determina que a operadora de plano de saúde deve ofertar opção de migração para plano de saúde individual na hipótese de encerramento do contrato coletivo, o que prescinde de novo cumprimento do período de carência. Todavia, o art. 3o da referida Resolução dispõe que "Aplicam-se as disposições desta Resolução somente às operadoras que mantenham também plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar", ressalvando, portanto, da obrigação cominada nos artigos 1o e 2o, as operadoras que não mantenham plano de saúde na modalidade individual ou familiar. Na espécie, a Operadora do Plano de Saúde não comercializa plano de saúde individual ou familiar para a região do Distrito Federal, inexistindo, nos termos do normativo em evidência, ilegalidade na ausência de oferta à Autora de migração para plano individual ou familiar. 4 - Inviável a migração para outro plano de saúde coletivo operado pela Ré, haja vista que tal exige a integração da Autora a uma coletividade de pessoas vinculadas a pessoa(s) jurídica(s) de caráter profissional, classista ou setorial, que também deve(m) participar da contratação, consoante se infere do art. 9o, caput e § 3o, da RN 195/2009 da ANS. 5 - Poderá a Autora, ainda, contratar plano de saúde individual ou familiar com outra operadora, sem cumprimento de novo prazo de carência, como lhe é assegurado na Resolução Normativa no 438, de 03 de dezembro de 2018, da ANS (revogou a RN no 186/2009). Apelação Cível provida. Maioria qualificada. (Acórdão 1297801, 07188468820198070001, Relator: HECTOR VALVERDE, , Relator Designado:ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 17/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, constata-se que a não renovação do referido contrato ocorreu em virtude de determinação da ANS, que proibiu a comercialização de planos de saúde destinados às instituições representativas de outras classes, nos termos do art. 2o da RN 137/2006. Registre-se, ainda, que a demandada tinha conhecimento acerca da rescisão desde janeiro de 2020, tempo mais que suficiente para adotar medidas para migração para um novo convênio. Por tais fundamentos, indefiro o pedido de tutela de urgência em sede recursal. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador